Tribunal: TJES
Processo: 5017385-24.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017385-24.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATELIRIO DE SOUZA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017385-24.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ATELIRIO DE SOUZA

RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA. INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO DISPÕE QUANTO AO ACEITE OU AOS TERMOS DO SEGURO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem de que não identificou a comprovação de cobrança em desfavor do consumidor a título de seguro prestamista, nota-se, em verdade, que tal nem sequer é rechaçado pela Recorrida, mas expressamente reconhecido pela instituição financeira tanto quando do atendimento administrativo junto ao PROCON, como também quando da apresentação de sua defesa nestes autos, em ambas as oportunidades arguindo a regularidade da referida cobrança, razão pela qual a conclusão levada a efeito pela r. sentença se funda em premissa manifestamente equivocada.

(3). Superada tal questão, em análise à regularidade da cobrança realizada a título de seguro prestamista (em relação a qual afirma o consumidor não ter sido informado e, consequentemente, não ter anuído com a sua contratação), observo do instrumento contratual juntado aos autos que, de fato, não consta qualquer informação acerca da cobrança do referido seguro (inclusive no que se refere ao valor do prêmio), tampouco o eventual aceite do Recorrente.

(4). Em verdade, a única menção a seguro no referido instrumento contratual consta na cláusula 3, não havendo, entretanto, qualquer indicação quanto à onerosidade do benefício ali listado, tudo levando a crer, inclusive, pela redação do dispositivo, que se trata de benesse já associada à contratação realizada pelo Recorrente (sem qualquer tipo de custo adicional). Quanto ao ponto, veja-se o que dispõe a referida cláusula: “
3. O beneficiário-aderente, ao adquirir cartão consignado de benefício junto à Facta Financeira, terá direito a: (1) auxílio funeral e (2) seguro de vida, sem limite de idade, no valor exato de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, independente da causa mortis, bem

como descontos em redes de farmácias conveniadas.
”.

(5). De todo o exposto, não havendo qualquer indicação quanto à onerosidade do seguro incluído na contratação, tampouco do expresso e inequívoco aceite do Recorrente quanto à sua cobrança, não restam dúvidas quanto à abusividade do débito em comento, restituindo-se ao consumidor a quantia de R$ 471,15, que deve operar-se em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o diagnóstico da venda casada, como comportamento institucionalizado e de ilicitude manifesta, é infenso à qualificação da excludente do “engano justificável”, sendo objetivamente caracterizada a má-fé da Recorrida.

(6). Outrossim, no que se refere aos danos morais postulados pelo Recorrente, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando o comprometimento parcial do recebimento de quantia associada a descontos em benefício previdenciário do Recorrente, ao que se soma ainda a fragilidade do consumidor (especialmente, no caso em tela, em se tratando de pessoa idosa e de contratação realizada por meio virtual), ensejando respectiva compensação por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:
i)

CONDENAR
a Recorrida a
restituir em dobro
ao Recorrente o montante de
R$ 471,15 (quatrocentos e setenta e um reais e quinze centavos)
, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
ii) CONDENAR
a Recorrida
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)